Tribunal: TJSP
Processo: 1001444-47.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. Admissibilidade. Tutela recursal concedida para retirada da anotação objeto da lide da plataforma Serasa Limpa Nome ou similares. MULTA. Fixação. Desnecessidade. Ausência de indícios concretos de que a ré não irá cumprir a obrigação. Questão, ademais, que poderá ser objeto de apreciação oportuna, caso se mostre necessária a

Ementa:
DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO. Admissibilidade. Tutela recursal concedida para retirada da anotação objeto da lide da plataforma Serasa Limpa Nome ou similares. MULTA. Fixação. Desnecessidade. Ausência de indícios concretos de que a ré não irá cumprir a obrigação. Questão, ademais, que poderá ser objeto de apreciação oportuna, caso se mostre necessária a fixação das "astreintes". DANO MORAL. Não ocorrência. Anotação de dívida atrasada restrita às partes, que não se confunde com a negativação por falta de pagamento. Existência de negativações diversas em nome da parte autora, a excluir qualquer abalo em sua reputação. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Admissibilidade. Verba devida ao d. advogado da parte autora fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.